Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para nomeação da mesma para o cargo de Profissional de Suporte Metroviário. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que foi aprovada no concurso público para o cargo de Profissional de Suporte Metroferroviário - PSM, na 45a colocação, porém não é convocada em razão de a recorrida se utilizar de mão de obra precária para realizar as mesmas atividades do emprego público em comento, gerando assim a preterição dos aprovados. Argumenta que a contratação precária de pessoal, dentro do prazo de validade do concurso público, para o exercício das mesmas atribuições do cargo objeto do concurso, denota preterição dos candidatos aprovados, ainda que fora das vagas previstas no edital ou para preenchimento de cadastro de reserva, e caracteriza a hipótese de desvio de finalidade, em total descumprimento ao que dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal. Afirma, ainda, que o quantitativo das vagas já disponíveis desde 2015 (126) alcança a sua classificação. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste no exame de eventual direito da parte autora à nomeação ao cargo de Profissional de Suporte Metroviário – PSM, ofertado pela ré em concurso público.
4. A princípio, cabe ressaltar que a tese fixada no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que: “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho). No caso em apreço, contudo, a autora/recorrente não se encaixa em quaisquer das três hipóteses elencadas na tese fixada.
5. O Edital n 1 - Metrô-DF, de 12 de dezembro de 2013, previa 24 vagas para o quadro de Profissional de Suporte Metroviário (PSM) Código 201 - Ocupação Assistente Administrativo (Id 32427344). No entanto, a autora/recorrente foi aprovada na classificação número 45, portanto, fora do número de vagas previsto em edital (ID 32427345).
6. Cumpre ressaltar que, na hipótese, não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sequer houve comprovação de contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de PSM, tampouco, que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital.
7. Ademais, o surgimento de novas vagas além das previstas no edital ou o reconhecimento da necessidade administrativa, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados. Ressalte-se que a conveniência e a oportunidade da nomeação estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária que não podem ser suplantadas pelo Poder Judiciário. Esse é o entendimento deste Tribunal, conforme Acórdão no 976894, julgado em 26.10.2016, da Terceira Turma Recursal. No mesmo sentido o julgado da 1a Turma Recursal (Acórdão n.1063372, 07193233720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no PJe: 04/12/2017).
8. Por fim, cumpre frisar que o concurso se expirou em 29/10/2018. Logo, a mera existência de vagas em aberto não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas o direito à nomeação. Precedentes: (Acórdão 1159603, 07217082120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328785, 07051933120208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349098, 07051474220208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.